Tribunal: TCU
Processo: 000.940/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 968/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de admissão de pessoal dos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 000.940/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Anderson Vinicios Almeida Costa (CPF XXX.862.781-XX); Carlos Rogerio Araujo de Meneses (CPF XXX.047.361-XX); Daniel Figueiredo Trindade (CPF XXX.603.526-XX); Diogo Alves de Sousa (CPF XXX.895.931-XX); Fabricio Geovane Monteiro Fagundes (CPF XXX.167.151-XX); Felix Pessoa Neto (CPF XXX.227.101-XX); Fernanda Lins Leal Uchoa de Lima (CPF XXX.816.887-XX); Gabriela Henning Garcia Mesquita (CPF XXX.880.321-XX); Guido Lorencini Schuina (CPF XXX.199.347-XX); Israel Neves Suhett (CPF XXX.863.188-XX); Jorge Fernando Cho (CPF XXX.015.281-XX); Leandro Max de Lima Silva (CPF XXX.661.554-XX); Luis Augusto Vieira Ribeiro (CPF XXX.533.394-XX); Marcelo Luiz Heiden (CPF XXX.160.549-XX) e Thiago Arruda Neves (CPF XXX.896.984-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Economia. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.